Tribunal: TJSP
Processo: 2237833-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Requerimento de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito/empresas de intermediação digital de pagamentos, com vistas à localização e penhora de recebíveis da empresa executada – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Pesquisa pelo sistema informatizado que resultou infrutífera – Possibilidade, nesse

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial - Requerimento de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito/empresas de intermediação digital de pagamentos, com vistas à localização e penhora de recebíveis da empresa executada – Indeferimento – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Pesquisa pelo sistema informatizado que resultou infrutífera – Possibilidade, nesse passo, de obtenção das informações, não acessíveis pela via extrajudicial, contemplando, também, a existência de eventual crédito de restituição contemporâneo – Análise quanto ao cabimento da constrição, todavia, que deve ser relegada ao momento posterior à resposta – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000946289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237833-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABAX
SECURITIZADORA S/A, são agravados NADJA ROCHA DE ARAUJO e LOJA DO
ÔNIBUS COMERCIAL DE PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2237833-39.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23065
Fls. 2/4
Voto no 23065
Agravo de Instrumento no 2237833-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Abax Securitizadora S/A
Agravados: Nadja Rocha de Araujo e Loja do Ônibus Comercial de Peças Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial -
Requerimento de expedição de ofícios a operadoras de cartão
de crédito/empresas de intermediação digital de pagamentos,
com vistas à localização e penhora de recebíveis da empresa
executada
–
Indeferimento
–
Pleito
de
reforma
–
Admissibilidade,
em
parte
–
Pesquisa
pelo
sistema
informatizado que resultou infrutífera – Possibilidade, nesse
passo, de obtenção das informações, não acessíveis pela via
extrajudicial, contemplando, também, a existência de eventual
crédito de restituição contemporâneo – Análise quanto ao
cabimento da constrição, todavia, que deve ser relegada ao
momento posterior à resposta – Decisão reformada – Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Abax
Securitizadora S/A, tirado da r. decisão copiada às fls. 36, proferida pelo d.
Juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional VIII Tatuapé, da Comarca da
Capital, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2237833-39.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23065
Fls. 3/4
face de Loja do Ônibus Comercial de Peças Ltda. e outro, pela qual fora
indeferido pedido de encaminhamento de ofício a operadoras de cartão de
crédito, de intermediação digital de pagamentos e bancos digitais, para fins de
localização de recebíveis da empresa executada.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, a impossibilidade de acesso direto a tais dados, motivo pelo qual se
faz necessária a intervenção judicial para tal finalidade. Fundamenta sua
pretensão nos artigos 139 e 805, do CPC, colacionando julgado com o fito de
corroborar sua tese (fls. 01/09).
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelos agravados (fls. 41).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento.
Sabe-se que o objetivo da execução é a satisfação de um
crédito legalmente constituído. Assim, ao credor deve ser assegurado o
devido processo legal, por meio de todas as ferramentas disponibilizadas pelo
legislador para fins de garantia do adimplemento forçado, direito que lhe
assiste. Ademais, inobservância de toda a gama de procedimentos previstos
na legislação processual pode implicar o desvirtuamento do objetivo principal
do feito, premiando indiretamente o mau pagador.
Por tais razões e diante do sigilo a obstar acesso direto
pela parte, não encontro impedimento idôneo para o deferimento do quanto
postulado, no tocante à expedição de ofício às empresas operadoras de cartões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2237833-39.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 23065
Fls. 4/4
de crédito, de intermediação digital de pagamentos e bancos digitais,
independentemente da comprovação da existência de relação jurídica com a
empresa executada.
Já no que diz respeito ao pleito de penhora sobre os
créditos eventualmente realizados, tenho que incumbirá ao d. magistrado “a
quo” deliberar, oportunamente, sobre a pertinência e proporcionalidade da
constrição, observando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.
Destarte, comporta parcial reforma a r. decisão, para fins
de autorizar a expedição dos ofícios requeridos pela agravante às fls. 137/140
dos autos de origem, postergada, a análise acerca da possibilidade de penhora
sobre eventuais créditos, a momento posterior à resposta, sob o crivo do d.
Juízo “a quo”.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora